Tribunal: TJSP
Processo: 2313011-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente" (sic). Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de 50% de ativos financeiros em nome de cônjuge do executado. Inconformismo da exequente. Cabimento.

Caso concreto. Executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Comunicabilidade daqueles que sobrevierem ao casal, na constância do

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente" (sic). Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de 50% de ativos financeiros em nome de cônjuge do executado. Inconformismo da exequente. Cabimento.

Caso concreto. Executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Comunicabilidade daqueles que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, estando sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Artigos 1.658 do Código Civil e 790, III, do Código de Processo Civil. Possibilidade de realização de pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado, por meio do sistema SISBAJUD, bem como de penhora de 50% dos valores que forem encontrados, até o limite do débito exequendo. Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado.

Decisão reformada para esse fim. Recurso provido.